Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito apontado pela ré, determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos e condenou o fornecedor de serviços a reparar os danos extrapatrimoniais em R$2.000,00. Sua irresignação resume-se ao valor arbitrado a título de reparação moral, pelo que entende ser devida a quantia de R$10.000,00.
2. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na fase cognitiva foi reconhecida a falha na prestação de serviços com a consequente declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome do recorrente dos cadastros restritivos.
4. A situação vivenciada pelo consumidor extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil, restando configurado o dano moral. Contudo, em que pese a violação aos atributos da personalidade, não demonstrou o recorrente danos outros advindos da negativação do seu nome, que justificassem o arbitramento da indenização em patamar cinco vezes superior ao consignado pelo juízo sentenciante.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
7. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
8. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.